Tribunal: STF
Processo: RHC 138671
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0028522-72.2009.8.26.0050, condenou o recorrente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade), do Código Penal. Impôs a pena-base no mínimo definido para o tipo, tendo em vista o piso de 4 e o teto de 10 anos, em virtude da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Observou a causa de aumento na fração de 1/3. Assentou necessário regime mais gravoso, ressaltando os contornos e as consequências do crime, consistentes no temor causado à vítima e na intranquilidade social. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação protocolada pela defesa. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 1º de outubro de 2014.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 357.556/SP. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual estabelecido regime mais gravoso, dizendo-os abstratos. Aponta viável o semiaberto. Realça contrariedade ao verbete nº 719 da Súmula do Supremo. Noticia expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado. Busca, alfim, a fixação do regime inicial semiaberto.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O regime de cumprimento de pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 6 anos de reclusão – e a inexistência de circunstância judicial negativa, surge cabível o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que pleiteada, mas determinando seja observado, até o exame do mérito desta impetração, o regime inicial semiaberto no cumprimento de pena, ou o aberto, caso o recorrente já tenha sido beneficiado pela progressão, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0028522-72.2009.8.26.0050, da Vigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator